Tribunal: TJES
Processo: 5005672-31.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005672-31.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENA ANCHIETA RAMALHO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em face do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente no processo nº 0002658-14.2024.8.08.0048, em razão de suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06. O impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea na decisão judicial; requer a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), com base na alegada equivalência fático-processual com a corré Mariana Juvêncio Lemos Ferreira, beneficiada com o benefício de liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada com base na gravidade concreta dos fatos e nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) analisar a possibilidade de extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória à corré Mariana Juvêncio, com base no art. 580 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação da prisão preventiva baseia-se na gravidade concreta dos fatos, com destaque para a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas (crack, cocaína em pasta base e maconha), além de arma de fogo, munições, balança de precisão, máquina de contar dinheiro e grande quantia em espécie, o que indica envolvimento direto e estruturado do paciente na atividade criminosa.

4. A conduta do paciente no momento da abordagem policial, notadamente a tentativa de fuga e a destruição proposital de seu aparelho celular, demonstra risco concreto à instrução criminal e à ordem pública, reforçando o periculum libertatis necessário à prisão preventiva.

5. A aplicação do art. 580 do CPP é inaplicável, pois não há identidade fático-processual entre o paciente e a corré Mariana Juvêncio, que não foi flagrada com drogas ou objetos ilícitos e apresentou condições pessoais favoráveis devidamente comprovadas.

6. A decisão judicial impugnada apresenta fundamentação concreta, baseada nos elementos dos autos e na jurisprudência dominante, não se limitando à gravidade abstrata dos delitos.

7. A existência de condições pessoais favoráveis, como alegada primariedade e residência fixa, não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

8. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada por expressiva quantidade de drogas, armas e materiais típicos do tráfico apreendidos.

2. A tentativa de fuga e destruição de prova pelo paciente são elementos que demonstram risco à ordem pública e à instrução criminal, legitimando a segregação cautelar.

3. O art. 580 do CPP exige identidade fático-processual entre os corréus, sendo inaplicável quando há distinção nas condutas e nos elementos probatórios.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII e IX; CPP, arts. 312, 319 e 580; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 974.469/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.04.2025, DJe 14.04.2025;
STJ, AgRg no HC n. 944.236/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18.12.2024, DJe 23.12.2024;
STJ, AgRg no HC n. 976.539/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 06.05.2025, DJe 09.05.2025;
TJES, HC nº 5003963-29.2023.8.08.0000, rel. Des. Rachel Durao Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 25.05.2023;
TJES, HC nº 5006601-98.2024.8.08.0000, rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 23.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
RENA ANCHIETA RAMALHO
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES
que,

nos autos nº 0002658-14.2024.8.08.0048, decretou a prisão preventiva do paciente e da corré Mariana Juvêncio Lemos Ferreira, pelo suposto cometimento dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega em petição inicial ID nº 13198708, que os fundamentos empregados pelo julgador para a decretação da prisão preventiva, no sentido de ser o paciente detentor de condições pessoais desfavoráveis, não se sustentam. Para tanto, aduz que todos os registros criminais pretéritos referem-se a ações penais aos quais houve absolvição e, por isso, não podem ser empregados em desfavor do coacto. Dito isto, alega que por ostentar o paciente a condição de primário, figura em igualdade de condições com a corré Mariana Juvêncio (art. 580, CPP), a quem foi conferido o direito de aguardar o transcurso do processo em liberdade, com aplicação de cautelares alternativas ao cárcere (art. 312, CPP). No mais, salienta que a prisão preventiva restou ancorada na gravidade abstrata dos fatos em apuração, o que vai de encontro com o preceito constitucional de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, IX, CF/88). Requer, com base nesses fundamentos, a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo o benefício de liberdade provisória concedido à corré, com aplicação de medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP). No mérito, postula pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 13206818, que
indeferiu
o pedido liminar.

Informações da autoridade apontada como coatora em ID nº 13360256.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Sócrates de Souza, em ID nº 13502785, em que opina pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
RENA ANCHIETA RAMALHO
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES
que,

nos autos nº 0002658-14.2024.8.08.0048, decretou a prisão preventiva do paciente e da corré Mariana Juvêncio Lemos Ferreira, pelo suposto cometimento dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega em petição inicial ID nº 13198708, que os fundamentos empregados pelo julgador para a decretação da prisão preventiva, no sentido de ser o paciente detentor de condições pessoais desfavoráveis, não se sustentam. Para tanto, aduz que todos os registros criminais pretéritos referem-se a ações penais aos quais houve absolvição e, por isso, não podem ser empregados em desfavor do coacto. Dito isto, alega que por ostentar o paciente a condição de primário, figura em igualdade de condições com a corré Mariana Juvêncio (art. 580, CPP), a quem foi conferido o direito de aguardar o transcurso do processo em liberdade, com aplicação de cautelares alternativas ao cárcere (art. 312, CPP). No mais, salienta que a prisão preventiva restou ancorada na gravidade abstrata dos fatos em apuração, o que vai de encontro com o preceito constitucional de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, IX, CF/88). Requer, com base nesses fundamentos, a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo o benefício de liberdade provisória concedido à corré, com aplicação de medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP). No mérito, postula pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 13206818, que
indeferiu
o pedido liminar.

Informações da autoridade apontada como coatora em ID nº 13360256.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Sócrates de Souza, em ID nº 13502785, em que opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”

Em suma, insurge-se o impetrante quanto ao decreto de prisão preventiva do paciente, salientando que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea (art. 93, IX, CF/88), pois pautou-se na gravidade abstrata dos fatos em apuração. No mais, alega que o paciente detém condições pessoais favoráveis e que figura em igualdade de condições com a ré Mariana Juvêncio, a quem foi imposta medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP). Requer, em vista disso, a aplicação do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, lhe estendendo o direito de responder ao processo em liberdade e revogando a prisão preventiva que pende em seu desfavor.

A
dentrando à análise fática, extrai-se da Denúncia ID nº 13200087, que em 12 de novembro de 2024, em patrulhamento tático da viatura RP 5462 pelo Bairro Barcelona, no Município de Serra/ES e após receberem informações de um indivíduo que não quis se identificar apontando o paciente como traficante de drogas e alegando que armazenaria entorpecentes em sua residência, a equipe, com apoio de outras viaturas, realizaram diligências no endereço indicado, residência de três andares. Vejamos:

“(...) que foram atendidos pelo morador do terceiro andar que permitiu a entrada da polícia, que realizou buscas na residência. Nesse ínterim, uma outra viatura da PMES, que estava no perímetro de segurança,
informou que o denunciado havia saído do segundo andar com uma mochila, ao perceber a presença policial jogou a mochila no chão e retornou para dentro do imóvel.
A mochila foi recolhida e em seu interior estava acondicionada uma
grande quantidade de drogas, que seriam destinadas ao comércio e uma arma de fogo.
Enquanto isso,
a equipe que estava no imóvel se dirigiu ao segundo andar, onde foram atendidos pela Denunciada, e ao ser instada sobre quem mais estava no imóvel, disse que estava sozinha.

Entretanto, os policiais ouviram barulho no interior e viram o Denunciado caminhando em direção a cozinha.

Emerge dos autos que a equipe policial adentrou no imóvel e abordaram o Denunciado, que em face da ação policial, quebrou o seu aparelho celular com o intuito de impedir a sua apreensão.

A equipe policial realizou revista no imóvel, ocasião em que foram encontrados: munições, drogas, dinheiro, balança de precisão, máquina de contar dinheiro, conforme descrição no auto de apreensão de fls. 43
. Foram apreendidas
410 gr de crack; 15 tabletes de cocaína – pasta base, de quase 15 kg; 1 tablete maconha de aproximadamente 990 g; a arma de fogo em bom estado de funcionamento; a quantia de R$ 5.441,00, que estava espalhada pela residência; 36 munições calibre 38 compatíveis com a arma de fogo apreendida que estavam dentro de um guarda-roupa; uma balança de precisão e uma máquina de contar dinheiro.
Tudo denotando o envolvimento de ambos os denunciados no tráfico de drogas.”

Submetidos à audiência de custódia, a MMª Juíza concluiu pela presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal exclusivamente em relação ao paciente, decretando-lhe a prisão preventiva e, no que tange à corré Mariana Juvêncio Lemos Ferreira, procedeu à substituição da prisão por cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP), reconhecendo residência fixa, ocupação lícita e ser primária.

Os fundamentos utilizados pela julgadora para submissão do réu à medida cautelar extrema (fls. 02/06 - ID nº 13198722) consistem na gravidade concreta dos fatos em apuração e na necessidade de acautelar a ordem pública dada a “
apreensão de substancial quantidade de entorpecente, bem como de demais materiais e artefatos comumente utilizados no tráfico de drogas.
”

Ao contrário do elencado pelo impetrante, no sentido de que a decisão impugnada vai de encontro com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 580 do Código de Processo Penal, verifico que a Magistrada empregou fundamentação concreta e aplicou as medidas cautelares em compasso com a situação pessoal de cada denunciado, ora paciente
Rena Anchieta Ramalho
e a corré
Mariana Juvêncio Lemos Ferreira
.

Não é demais ressaltar que a própria denúncia formulada por terceiro não identificado à guarnição policial, indicava o paciente como possível traficante de drogas, nada relatando, segundo os documentos que me foram apresentados por ora na impetração, possível envolvimento da ré Mariana Juvêncio com os crimes, que somente pode ser constatada após a medida de busca e apreensão na residência alvo da abordagem.

Indo além, extraindo-se da aferição das particularidades e atuação de cada denunciado nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, rememoro que os fundamentos utilizados pela Julgadora para a decretação da prisão preventiva do paciente estão em compasso com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal e com o entendimento perfilhado pela Corte Superior de Justiça.

Isso porque da simples leitura da inicial acusatória (ID nº 13200087), pode-se aferir que toda a dinâmica fática consistente na tentativa de evasão com a mochila contendo as drogas e demais objetos supostamente empregados ao tráfico de drogas, assim como a destruição mediante quebra do aparelho celular, visando encobrir possíveis diálogos provenientes do exercício do comércio ilícito de entorpecentes foram praticados pelo paciente e não pela corré Mariana Juvêncio.

Diante disso, resta inaplicável o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, haja vista que encontram-se os denunciados em situações fáticas diversas. A título de argumentação, tive oportunidade de me manifestar em situações similares à que se apresenta, conforme arestos que seguem:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NEGADO. 1- Quanto aos requisitos da preventiva, estes foram analisados pela Colenda Primeira Câmara Criminal nos autos do Habeas Corpus nº 5010844-56.2022.8.08.0000 e não houve modificação da situação fática, sendo a prisão necessária para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito revelada pela grande quantidade de droga apreendida e para fazer cessar a atividade criminosa. 2.
Sabe-se que “a teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado
” (STJ, AgRg no HC 666.623/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).
As circunstâncias mencionadas pela magistrada para conceder a liberdade provisória aos corréus são de caráter pessoal e não se comunicam à paciente. Vale destacar que a paciente exercia a função de gerente no grupo criminoso, sendo encontrada em sua residência grande quantidade de drogas, material para embalo e balança de precisão.
3. Ordem conhecida e denegada. (
TJES
; Habeas Corpus Criminal nº 5003963-29.2023.8.08.0000; RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal;
25/May/2023
).”

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO FÁTICA DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PRISÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO . HABEAS CORPUS NEGADO. 1. Quantos aos requisitos da preventiva, estes foram analisados pela Colenda Primeira Câmara Criminal nos autos do Habeas Corpus nº 5015434-42.2023.8.08.0000, na sessão de julgamento do dia 28/02/2024, ocasião em que, à unanimidade, foi denegada a ordem. Não houve modificação da situação fática, sendo a prisão necessária para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito revelada pela grande quantidade de droga apreendida. 2.
A paciente foi presa em flagrante guardando em sua residência expressiva quantidade de droga, sendo ainda apreendidas armas e munições. A sua situação é totalmente diversa do corréu que, apesar de ser apontado como proprietário dos entorpecentes e armas, não foi preso em flagrante. Ademais, não houve requerimento do Ministério Público, não sendo possível a sua decretação de ofício.
3. Ordem conhecida e denegada. (
TJES
; HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5006601-98.2024.8.08.0000; RACHEL DURÃO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal;
23/Jul/2024
).”

Além disso, adentrando à análise do auto de prisão em flagrante delito constante em ID nº 13198710, evidencio a presença do
fumus commissi delicti
decorrente de provas de materialidade a indícios mínimos de autoria delitiva a respaldar o decreto de prisão preventiva.

A
materialidade
dos crimes extrai-se do auto de apreensão de fls. 44/46; auto de eficiência de arma de fogo às fls. 47/48 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas às fls. 54/55, documentos constantes em ID nº 13198710.

Por sua vez, os
indícios de autoria
das imputações encontram-se subsidiados pelos depoimentos dos policiais militares Henrique Pereira Ruela, às fls. 16/19 e Raphael Mendes de Mattos Mota, às fls. 20/23 (ID nº 13198710).

Quanto ao
periculum libertatis
, o Superior Tribunal de Justiça tem manifestado o entendimento de que a quantidade e diversidade de drogas, além de elementos a serem empregados na dosimetria da pena previstos no art. 42 da Lei nº 11.342/06, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública (art. 312, CPP).

Sobre o tema, importante trazer à baila os seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, alegando ausência de constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício.

2. O agravante foi preso em flagrante por tráfico de drogas, com apreensão de maconha, cocaína e crack, além de dinheiro, máquina de cartões e anotações do tráfico, sendo a prisão convertida em preventiva.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, diante da necessidade de garantia da ordem pública.

4. A parte agravante alega ausência de fundamentos concretos para a custódia preventiva, argumentando que a gravidade em abstrato do delito não justifica a prisão e que a quantidade de drogas apreendidas não é exorbitante.

III. Razões de decidir

5.
A decisão agravada foi mantida, pois a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela nocividade e diversidade das drogas apreendidas.

6. A jurisprudência desta Corte admite a prisão preventiva quando a variedade e nocividade dos entorpecentes evidenciam a maior reprovabilidade do fato, justificando a medida para garantia da ordem pública.

7. Condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "
A prisão preventiva pode ser mantida quando a gravidade concreta do delito e a variedade dos entorpecentes apreendidos justificam a medida para garantia da ordem pública
".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018; STJ, HC 528.888/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/09/2019.

(
STJ.
AgRg no HC n. 974.469/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025,
DJEN de 14/4/2025
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ESPECIAL GRAVIDADE DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Hipótese em que a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta do agravante, evidenciada pela quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos.
Tal circunstância demonstra a potencial periculosidade do agente e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes.

2. Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso.

4. Agravo regimental não provido.

(
STJ
. AgRg no HC n. 944.236/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024,
DJEN de 23/12/2024
.)”

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MAUS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...) 4.
A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, como a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, que incluem porções de crack e cocaína, além de instrumentos característicos de fracionamento e comercialização de entorpecentes. Esses elementos indicam a gravidade da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública.
(...)

(
STJ
. AgRg no HC n. 949.343/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024,
DJEN de 17/12/2024.
)”

In casu
, além da considerável quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos na residência (“crack”; “cocaína” e “maconha”), também foram encontrados quantia em dinheiro (R$5.441,00 - cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais); arma de fogo e munições de calibre 38; balança de precisão e máquina de contar dinheiro, o que revela certo profissionalismo na ação dos denunciados a amparar a manutenção da prisão preventiva do paciente como única via para acautelar a ordem pública.

Referido requisito, subsidiado na gravidade concreta dos fatos supostamente perpetrados pelo paciente, constitui fundamento suficiente para manter a custódia preventiva com base no art. 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, enfatizo que o fato do paciente ser detentor de condições pessoais favoráveis, além de não ter sido comprovado nos autos, constitui fundamento insuficiente para a revogação da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais. Nesse sentido tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça, conforme arestos que seguem:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. TRÁFICO INTERESTADUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida (316 kg de cocaína), as circunstâncias do delito (tráfico interestadual) e o histórico criminal do Paciente.

2. Conforme entendimento pacífico desta Corte, a quantidade e a natureza da droga, aliadas às circunstâncias do delito, constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva, sendo dispensável a indicação de outros elementos.

3.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos que a autorizam.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 976.539/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (
STJ
. Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025,
DJEN de 9/5/2025
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se configura no caso concreto.2. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, evidenciada pela quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas e pela presença de arma de fogo no local da prisão.3. Consta dos autos que o agravante foi beneficiado recentemente com liberdade provisória em outro processo por associação ao tráfico, o que demonstra risco de reiteração delitiva e reforça o periculum libertatis.4.
As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não bastam, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos para sua decretação
.5. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, a gravidade concreta do crime e a reiteração na prática delitiva autorizam a manutenção da custódia cautelar.6. A decisão impugnada não revela ilegalidade que justifique sua reforma.7. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 992.249/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025,
DJEN de 9/5/2025
.)”

Por tais razões, ante a ausência de ilegalidade na prisão do paciente a ser reparada pela via do
Habeas Corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.